Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703287-69.2021.8.07.0018 RECORRENTE: NILBAN DE MELO JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CESSÃO DE SERVIDOR. DECRETO No 39.009/2018 DO DISTRITO FEDERAL. ÔNUS DA CESSIONÁRIA. DIREITO DE OPÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE PAGA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na espécie, o autor exercia o cargo efetivo em órgão federal e foi cedido para exercer cargo em banco público, com ônus para o órgão de origem, nos termos do artigo 152, § 3a, da LC no 840/2011. Com a edição do Decreto no 39.009/2018, que regulamentou a cessão de servidores públicos distritais de que trata a LC no 840/2011, o ônus passou a ser suportado pelo órgão ou entidade cessionária. 2. Desde maio/2018, quando o autor solicitou a suspensão da remuneração referente ao cargo efetivo e optou por perceber a remuneração referente ao cargo em comissão que ocupava no órgão cessionário, tem-se por afastada a justa expectativa de que são legais os valores pagos pelo cedente durante a persecução administrativa. 3. É assente o entendimento nos Tribunais Superiores de que a impossibilidade da devolução está diretamente relacionada à boa-fé do servidor, pois, em razão do princípio da legítima confiança, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública, porque jungida à legalidade estrita. 4. Foi reconhecida a excepcionalidade da cessão, nos termos do artigo 152, §3o, da LC no 840/2011, mas somente em determinado período. A devolução ao erário refere-se aos valores recebidos pelo órgão cedente no período em que o servidor já havia tomado ciência da alteração normativa. 5. Diante da ausência de boa-fé no recebimento dos valores pagos pelo Distrito Federal (órgão cedente), a reposição ao erário é medida que se impõe. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 24, 42, 44 e 50, todos da Lei no 9.784/99, asseverando a validade da cessão, ao argumento de que permaneceu cedido com fundamento na exceção legal que permitia a cessão com ônus para o órgão cedente, norma que não teria sido revogada. Afirma que agiu de boa-fé e que o valor informado a ser ressarcido é superior ao montante efetivamente recebido. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 24, 42, 44 e 50, todos da Lei no 9.784/99, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “A Lei 9.784/1999, ao ser aplicada por analogia no âmbito da Administração Pública dos Estados e Municípios, assume natureza de lei local, o que inviabiliza o reexame das conclusões firmadas pelo Tribunal de origem em virtude do óbice da Súmula 280/STF” (AgInt no REsp 1.919.428/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 24/2/2022). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Diante da nova regulamentação, o órgão cedente conferiu duas opções ao cessionário, a saber, o retorno do servidor ao órgão de origem ou a assunção dos seus pagamentos pela entidade cessionária (Id. 28741735). Em maio/2018, o Autor solicitou a suspensão do pagamento da remuneração referente ao cargo efetivo de Auditor Fiscal, e optou por perceber a remuneração do cargo em comissão que ocupava no Banco de Brasília S.A (Id. 28741735), com efeitos a partir de 1.5.2018. Na mesma oportunidade, requereu que os valores correspondentes à contribuição patronal fossem suportados pelo órgão de origem. Os pedidos, todavia, não foram atendidos pelo Governo do Distrito Federal, ao argumento de que a contribuição patronal compõe o ônus a cargo do órgão cessionário, bem como houve incorreção formal na solicitação (Id. 28741735). O Procedimento Administrativo no 00040-00034557/2019-13 encerrou com a edição do despacho do Secretário Executivo, de 28 de novembro de 2019 (Id. 45026487), culminando com a determinação de devolução de R$ 284.142,66 (duzentos e oitenta e quatro mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos) (ID 32171038 - Pág. 18). Depreende-se dos autos que, desde maio/2018, quando o Autor solicitou a suspensão da remuneração referente ao cargo efetivo de Auditor Fiscal da Receita Federal, optando por perceber a remuneração referente ao cargo em comissão que ocupava perante o órgão cessionário (Id. 28741735), tem-se afastada a justa expectativa de que são legais os valores pagos pelo cedente durante a persecução administrativa. Segundo o Apelante, houve interpretação equivocada do Decreto no 39.009/2018 por parte da Secretaria do Estado da Fazenda do Distrito Federal, pois desconsiderou que a cessão teve por fundamento o art. 152, §3o, da Lei Complementar no 840, de 23.11.2011. Afirma que “não há outra interpretação possível, senão a de que o Apelante, mesmo com a alteração normativa no decorrer do período da cessão, permaneceu cedido com fundamento na exceção legal, que consiste no ônus para o órgão cedente” (Id. 28742205). De fato, foi reconhecida a excepcionalidade da cessão, nos termos do artigo 152, §3o, da LC no 840/2011, mas somente no período de 4.2.2015 a 30.4.2018. A devolução ao erário, vale ressaltar, refere-se aos valores recebidos pelo órgão cedente no período de 1.5.2018 a 01/2019, quando o Autor já havia tomado ciência da alteração normativa. Assim, ante a ausência de boa-fé no recebimento dos valores pagos pelo Distrito Federal (órgão cedente), a reposição ao erário é medida que se impõe (ID 32171038 - Pág. 19). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024